Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708544-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SOUSA &amp; RIVERO CAFÉS ESPECIAIS E ALIMENTAÇÃO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PANDEMIA. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO AO COMÉRCIO. DISTRITO FEDERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Compete ao Estado resguardar o interesse público, restringindo ou condicionando a liberdade e a propriedade, no regular exercício de seu Poder de Polícia. 2. O Apelado, em obediência às disposições legais e regulamentares, determinou a restrição do uso e gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade, no caso, pelo principal dos direitos fundamentais, o direito à vida. 3. A legislação que autorizou a restrição de atividades durante a pandemia de Coronavírus tem respaldo constitucional, uma vez que o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 determina que o Estado deve adotar medidas para a redução do risco à doença e de outros agravos. Além disso o artigo 200 da Carta Magna impõe ao SUS (formado por todos os entes da federação) a execução de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica. 4. Contudo, verifico que a sentença necessita ser reformada para adequar a condenação ao pagamento das custas e honorários aos benefícios da gratuidade de justiça deferida. 5. Recurso parcialmente provido. Unânime. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, 60, §4o, inciso IV, e 170, incisos VIII e IX, todos da Constituição Federal, pleiteando o recebimento do montante de (i) R$ 33.716,16 (trinte e três mil setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais por representar a média de lucro diário da empresa; além de (ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, que a recorrente e seus sócios supostamente sofreram com os lockdowns horizontais abusivos decretados no ano de 2021 em razão da pandemia do CoVid-19 e não individualizados tecnicamente. Afirma que respeitava todas as normas de prevenção e solicitou perícia no estabelecimento por equipe de infectologia especializada escolhida pelo juízo, mas o pedido foi ignorado. Acrescenta que o acórdão impugnado afronta os princípios da dignidade humana e da igualdade, e o direito à liberdade das pessoas e à preservação das empresas delas. Ao final, requer que “o juízo envie ofícios para órgãos de saúde brasileiros neutros (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal e Conselho Federal de Medicina), além da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, para fins de transparência com informações precisas” (ID 43154549 – p. 30). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, 60, §4o, inciso IV, e 170, incisos VIII e IX, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inviável o prosseguimento do apelo porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “conforme já esclarecido, a abusividade estaria presente caso ficasse demonstrado que o fechamento do comércio violou normas editadas pelo próprio Poder Público durante a pandemia; fato que não ficou demonstrado nos presentes autos. Assim, considerando que a parte autora não demonstrou ilegalidade específica no ato administrativo de fechamento do seu estabelecimento, não há como reconhecê-lo como abusivo; presumindo-se, portanto, que os transtornos sofridos, inclusive a queda no faturamento, decorreram da própria situação de excepcionalidade e alcançaram diversos outros estabelecimentos comerciais” (ID 42082088), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local (decretos distritais que determinaram os lockdowns em discussão), o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais locais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF” (ARE 1392843 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: “A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional” (ARE 1379537 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022). Por fim, no que se refere ao pedido de envio de ofícios a órgãos de saúde, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025